Tribunal: STF
Processo: RHC 62783
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-04
Data de publicação: 1985-06-04

Ementa:
- CALÚNIA. DECADÊNCIA.
FLUENTE O PRAZO DE DECADÊNCIA SEM QUE O OFENDIDO TENHA APRESENTADO
O DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA LEGITIMAR A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL,
CUMPRE SUSTAR QUALQUER PROCEDIMENTO CRIMINAL, CONTRA O PACIENTE,
QUE TENHA POR CAUSA A ACUSAÇÃO DE CALÚNIA VERSADA NOS AUTOS.